Tribunal: TJSP
Processo: 0001134-90.2014.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo definitivo bem fundamentado e esclarecido, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o Perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização.

JUROS COMPENSATÓRIOS – São devidos desde a ocupação, na razão de 6% ao ano – Entendimento firmado na ADIN

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo definitivo bem fundamentado e esclarecido, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o Perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização.

JUROS COMPENSATÓRIOS – São devidos desde a ocupação, na razão de 6% ao ano – Entendimento firmado na ADIN 2332-2, pelo STF.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 5% da diferença entre a oferta e a indenização fixada – Observância do disposto no Decreto-lei 3.365/41, a fim de remunerar condignamente os advogados da parte requerida.

Recurso da FESP parcialmente acolhido. Recurso dos requeridos desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001134-90.2014.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
AGROPECUÁRIA CRUZEIRO CAMPO LTDA, AGRÍCOLA JABOTICABAL
LTDA, UAJ - USINA AÇUCAREIRA DE JABOTICABAL S/A, HENRIQUE
ANSELMO BELLODI, MARIA AMÉLIA DA SILVA COSTA BELLODI, ESTHER
FILARDI BELLODI, ANTONIO ALCEU BELLODI, LAUDICEA MILANEZ
BELLODI, ISABEL APARECIDA BELLODI ARRUDA, LINCOLN ORTOLANI
ARRUDA, MARIA PAULA BELLODI DE BONIS, ROBSON NAKAMURA DE
BONIS, RITA DE CÁSSIA BELLODI ARROBAS MARTINS, RICARDO
PETRAROLHA
ARROBAS
MARTINS,
ARISTIDES
BELLODI
NETO,
ELIZABETH HELENA BELLODI, CLARA MARIA DE PAULA GERALDO
BELLODI, JOSÉ ALEXANDRE RIBEIRO, KARINA GERALDO BELLODI,
EDSON BELLODI e CHRISTIANE BELLODI JUNQUEIRA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos dos requeridos e Deram
parcial provimento ao recurso da FESP. V.;U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.958
APELAÇÃO CÍVEL no 0001134-90.2014.8.26.0222
Comarca de GUARIBA
Apelantes/Apelados:
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
AGROPECUÁRIA
CRUZEIRO CAMPO LTDA. e AGRÍCOLA JABOTICABAL LTDA. e Outros
(Juíza de Direito de Primeiro Grau: Daniela Dias Graciotto Martins)
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM

Indenização
criteriosamente fixada, com base em laudo definitivo bem
fundamentado e esclarecido, levado a efeito com os
cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que
o Perito utilizou método aplicável ao caso em tela para
garantir justa indenização.
JUROS COMPENSATÓRIOS
São devidos desde a
ocupação, na razão de 6% ao ano Entendimento firmado
na ADIN 2332-2, pelo STF.
JUROS MORATÓRIOS Incidência de 6% ao ano a partir
de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em 5% da
diferença entre a oferta e a indenização fixada

Observância do disposto no Decreto-lei 3.365/41, a fim de
remunerar condignamente os advogados da parte requerida.
Recurso da FESP parcialmente acolhido. Recurso dos
requeridos desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelações tempestivamente deduzidas
pelo Estado de São Paulo, por Agropecuária Cruzeiro Campo Ltda. e por
Agrícola Jaboticabal Ltda. e outros, em face da r. sentença a fls.
751/756, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação, a fim
de decretar a imissão na posse em caráter definitivo e instituir a servidão
de passagem sobre o imóvel descrito na inicial, ou seja, 34.152,81m2
integrante das matrículas 446, 11759B, 11759, 15099, 11756, 9285,
11762, 11757 e 327, especificados no laudo pericial, ficha cadastral e
plantas, mediante o pagamento da verba indenizatória no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
128.934,37, atualizado até o efetivo pagamento e dividido conforme
previsto no laudo às fls. 593/594, e que deve ser corrigida da seguinte
forma: a-) a correção monetária incidirá sobre o principal a partir do
laudo e sobre o valor da oferta a partir dos respectivos depósitos; b-) os
juros compensatórios, de 12% ao ano, serão computados desde a data
da ocupação, e juros moratórios, na taxa de 6% ao ano, desde a data do
trânsito em julgado, integrando os compensatórios na base de cálculo
dos juros de mora (Súmula 102 do STJ). Os juros deverão ser calculados
cumulativamente sobre a diferença entre o valor atualizado da oferta e o
valor atualizado da indenização, até o efetivo pagamento. Reconhecida a
sucumbência menor por parte dos requeridos, houve condenação do
autor ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em de 5% do valor da diferença entre a
indenização e a oferta, com fulcro no art. 27, § 1., do Decreto-lei
3.365/41, atualizado até o efetivo pagamento. Fixados os honorários
periciais definitivos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que fica a cargo da
parte autora, observando-se para complementação a diferença dos
honorários provisórios já depositados.
O Estado de São Paulo sustenta a inexigibilidade dos
juros compensatórios ou que ao menos estes sejam apurados em 6% ao
ano, tendo como termo inicial a imissão na posse e termo final a
expedição de requisição judicial de pagamento. No mais, entende que os
juros moratórios somente devem fluir a partir do dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito. Por fim,
requer a redução dos honorários advocatícios (fls. 763/770).
Agropecuária Cruzeiro Campo Ltda., por sua vez,
impugna o laudo pericial final, que utilizou “método da comparação de
venda em livre mercado”, devendo ser levado em consideração o laudo
pericial inicial (fls. 772/777).
Já os requeridos, Agrícola Jaboticabal Ltda. e outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmam erro na dedução dos pedidos do autor, considerando-se que os
institutos jurídicos da servidão administrativa e da desapropriação
possuem natureza diversa. Aduzem a nulidade absoluta, tendo em vista
que o pedido de desapropriação não se ateve aos limites do Decreto
Estadual 60.177/2014, e a inexistência de cláusula non aedificandi,
tolhido o exercício da ampla defesa pelos proprietários dos imóveis que,
além de não saberem se terão apenas a posse ou domínio dos imóveis,
também não sabem se podem construir sobre essas áreas, sem contar o
impacto ambiental. Há impugnação quanto aos documentos que instruem
a petição inicial e requerem a revisão do valor da indenização (fls.
784/798).
Apresentadas
contrarrazões
da
Agropecuária
Cruzeiro Campo Ltda. (fls. 817/826) e da FESP (fls. 828/834).
Processados os recursos, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
instituição
de
servidão
administrativa proposta pelo Estado de São Paulo, tendo em vista a
edição do Decreto Estadual no 60.177/2014, que declarou de utilidade
pública bens imóveis situados no Município de Guariba, na Rodovia Faria
Lima, SP-326, km 325, com 34.152,81 m2, necessários para a instalação
de emissário de esgoto da futura Penitenciária Feminina de Guariba.
Irrelevantes os argumentos de inépcia da inicial ou
de nulidade por não adequação aos limites do Decreto Estadual
60.177/2014.
Não há, por certo, qualquer prejudicialidade quanto à
menção de regras de desapropriação, que são aplicáveis no caso de
servidão administrativa, por força do Decreto-lei 3.365/41, em seu art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40 (“O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na
forma desta lei.”), sendo que da leitura da peça inicial não há dúvidas de
que a pretensão Fazendária está de acordo com o próprio decreto emitido
pelo Governador do Estado de São Paulo, que é o de instituir servidão
administrativa sobre os imóveis dos requeridos (fls. 38/45).
E, não se observa qualquer prejudicialidade quanto à
apresentação de defesa dos requeridos, uma vez que a inicial está
condizente com a regra do art. 13, do Decreto-lei 3.365/41, e com os
requisitos previstos nos artigos 282 e 283 do CPC/73 (arts. 319 e 320 do
CPC/15), sem se olvidar que ao expropriado cabe apenas a discussão
quanto a vício do processo judicial (inexistente no caso) e ao valor da
indenização, não podendo o questionamento da possibilidade ou não de
construção ser motivo de objeção da presente demanda.
Nesse ponto, conforme bem fundamentado na r.
sentença:
“Consoante art. 13 do Decreto-lei no 3.365/41 "a
petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil,
conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato,
ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou
cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas
confrontações". E, nos termos do art. 20 do mesmo dispositivo legal, "a
contestação do expropriado deve se limitar apenas à discussão de preço,
devendo todas as outras questões serem tratadas em ação direta".
Nestes termos, não há de se falar em falta de
documento indispensável à propositura da ação, visto que o decreto
expropriatório decorreu de lei que declarou o imóvel em questão de
utilidade pública, de forma que eventual falta de licenciamento ambiental
e estudo de impacto ambiental deve ser discutida em ação autônoma.
Ainda, resta plenamente inteligível da leitura integral
da peça inaugural o pedido de constituição de servidão administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a parcela do imóvel de propriedade dos requeridos, pelo que não
há que se falar em sua inépcia.”
O questionamento do valor apontado no laudo
pericial definitivo, tendo sido adotado o método da comparação de venda
em livre mercado (fls. 586/599), em detrimento do método comparativo
direto de dados de mercado, são argumentos meramente formais e não
atestam que a metodologia utilizada na perícia definitiva não esteja de
acordo com a realidade do valor econômico dos imóveis rurais,
considerando-se a perda efetiva em razão da servidão administrativa.
De fato, o laudo pericial definitivo foi bem
fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a
comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso em
tela para garantir justa indenização, respondendo todas as questões
formuladas pelas partes (fls. 586/599, além de manifestações de fls.
674/682).
Cabe menção aos seguintes esclarecimentos do
Perito Judicial:
“O laudo técnico apresentado pelo Assistente Técnico
dos requeridos não foi feito de acordo com as Normas Técnicas NBR e
nem nas Normas Técnicas de Avaliações do IBAPE (Instituto Brasileiro de
Avaliação e Perícia), se baseou em índices UDOP-União dos Procuradores
de Bioenergia, sendo utilizado o método CONSECANA.
Para fazer o laudo foi procurado imóveis a venda que
tivesse a cultura de cana de açúcar, conforme podemos ver abaixo,
portanto a de se destacar que não foi desconsiderado a lavoura existente
para a composição do preço unitário.
...
A
Agropecuária
Cruzeiro
Campo
Ltda,
não
apresentou nenhum parecer técnico feito por Assistente Técnico. O laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnico apresentado por este Perito foi feito de acordo com as Normas
Técnicas NBR e de acordo com as Normas Técnicas de Avalições do
IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia).
Para fazer o laudo foi procurado imóveis a venda que
tivesse a cultura de cana de açúcar, conforme podemos ver abaixo,
portanto a de se destacar que não foi desconsiderado a lavoura existente
para a composição do preço unitário.” (fls. 675).
Frise-se, ainda, a comprovação de Licença Ambiental
de Instalação da CETESB e dispensa de outorga pelo DAEE, conforme
documentos que acompanham a perícia definitiva (fls. 600/620), o que
invalida qualquer objeção da parte requerida.
Enfim, o trabalho pericial acertadamente apontou o
valor da área de servidão, de R$ 128.934,47, que deve ser mantido por
esta Corte de Justiça.
Por sua vez, os juros compensatórios devem ser
fixados, desde a data da ocupação (há perda de renda da produção de
cana-de-açúcar), contudo, correspondem a 6% ao ano, em virtude do
decidido na ADIN 2332-2, pelo STF:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação
direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do
Relator,
reconhecer
a
constitucionalidade
do
percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
cento) ao ano para remuneração do proprietário pela
imissão provisória do ente público na posse de seu
bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo
“até”, e interpretar conforme a Constituição o caput
do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de
junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida
Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000,
e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir
juros compensatórios sobre a diferença entre 80%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo
ente público e o valor do bem fixado na sentença,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava
procedente o pedido, no ponto, em maior extensão;
ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto
Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar
a constitucionalidade do § 1o e do § 2o do art. 15-A
do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos
termos
do
voto
do
Relator,
declarar
a
constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do
Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos
do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade
do § 4o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41,
vencido
o
Ministro
Marco
Aurélio;
v)
por
unanimidade, e nos termos do voto do Relator,
declarar a constitucionalidade da estipulação de
parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo
27
o
Decreto-Lei
3.365/41
e
declarar
a
inconstitucionalidade da expressão “não podendo os
honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinqüenta
e
um
mil
reais)”.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de
participação, na qualidade de representante do
Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico
Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na
Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo
Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da
República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça,
Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018.”
Assim sendo, em observância ao julgado transcrito, é
de rigor a incidência de juros compensatórios à razão de 6% ao ano, cujo
termo final é a data da expedição do precatório.
Acerca do tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta
Câmara que negou provimento ao recurso do
Município de São Paulo e deu provimento parcial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso dos expropriados para majorar o valor da
indenização
pela
desapropriação
do
imóvel

Embargos
de
Declaração
agora
opostos
pelo
Município de São Paulo para ver reconhecida eiva do
decisório, para tanto, apontando supostas omissões
e contrariedades Acolhimento parcial dos Embargos
de Declaração de rigor.
1. No que toca ao valor da indenização as
argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas às pretensas omissões não
prosperam na medida em que as teses aventadas
foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que
de maneira sucinta ou reflexa Desnecessidade de
esclarecimentos
do
julgado

Inocorrência
de
omissão, contradição ou obscuridade
Efeitos
infringentes
dos
embargos
inadmissíveis

Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
2. De outra parte, impõe-se o aclaramento no
que toca aos juros compensatórios os quais
incidem a partir da imissão do Poder Público na
posse do bem, incidentes apenas sobre a
diferença entre o fixado ora e os valores
depositados nos autos, sendo o termo final dos
juros compensatórios a data da expedição do
precatório, conforme o decidido no REsp no
1.111.829/SP, Tema 126, STJ Inexistência de
cumulação dados os períodos de incidência dos juros
compensatórios e moratórios distintos. Embargos de
Declaração acolhidos parcialmente.” (Destaquei. ED
no
1042011-77.2014.8.26.0053,
Relator
Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 08/01/2020, Data de publicação:
08/01/2020).
Quanto aos juros moratórios, está sedimentado
nesta E. 9a Câmara de Direito Público que são aplicáveis à razão de 6%
ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, ante a existência de norma especifica para
os casos de desapropriação, a saber:
“No que se refere aos juros moratórios, é de se
convir que seu percentual será de 6% (seis por
cento) ao ano, e tem como termo inicial aquele
previsto no art. 15-B, do Decreto-Lei no 3.365/41,
com a redação dada pela Medida Provisória no
2.183-56/01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já pacificado, diante do julgamento do recurso
repetitivo, REsp no 1.118.103-SP1, que o termo
inicial dos juros moratórios há de correr “a partir de
1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100
da Constituição” (art. 15-B, do Decreto-Lei no
3.365/41, com a redação da Medida Provisória no
2.183-53/01).
Portanto, nenhuma disceptação haverá de prevalecer
a partir de então, razão pelo qual o termo inicial para
contagem dos juros moratórios deverá observar o
que consta do art. 15-B, do Decreto-Lei no 3.365/41,
segundo o qual:
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os
juros moratórios destinam-se a recompor a perda
decorrente do atraso no efetivo pagamento da
indenização fixada na decisão final de mérito, e
somente serão devidos à razão de até seis por cento
ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da Constituição.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de
2001)” (AC no 0022723-02.2011.8.26.0269 Voto
no 10.805 Rel. Rebouças de Carvalho).
Por fim, o percentual de honorários advocatícios
deve ser mantido (5% do valor da diferença entre a indenização e a
oferta), ainda que seja o patamar máximo permitido pelo art. 27, do
Decreto-lei 3.365/41.
Tal medida leva em consideração a própria diferença
entre a indenização e a oferta inicial (que não é elevada), a natureza da
ação, que exigiu dedicação e estudo por parte dos advogados que
atuaram no feito, razão pela qual a manutenção da verba honorária no
percentual autorizado pelo art. 27 da Lei de Desapropriação é mesmo a
medida de rigor, devidamente atualizado, não se cogitando da incidência
de juros.
1 “1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória
1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia “1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição”. É o que está assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação
compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17)” (REsp no
1.118.103-SP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido as Súmulas no 141 do STJ, e 617 do
STF: “A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação
é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas
monetariamente.”
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos dos requeridos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
FESP, para determinar que os juros compensatórios sejam de 6% ao ano,
cujo termo final é a data da expedição do precatório, enquanto que os
juros moratórios incidem a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito. No mais, fica mantida a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator